Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-09.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004363-09.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIELTON DE ANDRADE - CPF: 061.073.671-01 (APELANTE), JOSIMEIRE DA LUZ - CPF: 028.495.521-35 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE RAMPAZIO - CPF: 053.954.201-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. H. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, INCISOS I E II)
POR DUAS VEZES (ART. 70, DO CP)
–
CORRUPÇÃO DE MENORES
(
ART. 244-B, DO ECA
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

ARGUIDA
PRELIMINAR DE NULIDADE DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
–
IMPOSSIBILIDADE –

RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL QUE OBEDECEU AO ART. 226 DO CPP –

PRELIMINAR AFASTADA
–

MÉRITO
–

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO

–
IMPOSSIBILIDADE
–

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –

PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – HARMÔNICOS E COESOS –
RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado na fase extrajudicial é válido para identificar o autor do delito quando
observadas
as formalidades do art. 226 do CPP e
vem
acompanhado de outras provas judiciais.

Nos casos de crimes patrimoniais, os relatos do ofendido possuem especial relevância, uma vez que o cometimento de tais delitos ocorrem na clandestinidade e, portanto, sem a presença de testemunhas.

As provas amealhadas são suficientes ao decreto condenatório, não havendo sequer que se cogitar o pleito de absolvição formulado pela defesa, muito menos há que se falar na invocação do
“in dubio pro reo”
, uma vez que não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela defesa de
ELIELTON DE ANDRADE

contra sentença
prolatada pelo
J
uízo da
5
ª
Vara
da Comarca de
Alta Floresta

que, julgando
parcialmente
procedente
a inicial acusatória,
condenou o apelante à pena de
10 (dez) anos de reclusão
,
06 (seis) meses
e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial fechado,

bem como, 173 (cento e setenta e três) dias
-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previsto no art.
157, § 2º
, incisos
II
e V
,
§ 2º, inciso I, por 02 (duas) vezes na forma do art. 70, todos do Código Penal,
c/c
art.

244-B, do ECA, todos cumulados com o art. 69 do CP
.

Em suas razões recursais, em sede de preliminar, a defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos e de todos os atos subsequentes.
Afirma
que o reconhecimento pessoal efetuado pela vítima no momento da prisão em flagrante foi procedido sem a devida observância às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal
e, afastad
a
a identificação pessoal, não
haveria
outras provas aptas a subsidiar a condenação
.

No mérito, o recorrente postula a absolvição, por insuficiência probatória.

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo não provimento

do recurso
defensivo
(id.
202752552
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça
, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior,

também
manifestou p
el
o
des
provimento do recurso

(id.
203741657
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“
FATO 01: Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 02 de fevereiro de 2023, por volta das 00hrs30min, na residência particular localizada na Rua Vitória, n. 206, Bairro Cidade Alta, município de Alta Floresta/MT, o denunciado ELIELTON DE ANDRADE (Num. 118566514 - Pág. 1), com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, na companhia do adolescente infrator Jorge Henrique
Miguins
da Silva (com aproximadamente 14 anos de idade) e com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si, mediante a restrição de liberdade das vítimas, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) celular Motorola de cor lilás, brincos, 02 (duas) correntes, 02 (duas) alianças, o valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos) reais, bem como o veículo Toyota Corolla Xei20Flex, de cor branca, ano 2015/2016, placa QBW2I86/MT (posteriormente recuperado), todos e propriedade das vítimas Paulo Henrique
Rampazio
(Num. 118566493 - Pág. 1) e Josimeire da Luz (Num. 118566495 - Pág. 1).
”

“
FATO 02: Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado ELIELTON DE ANDRADE (Num. 118566514 - Pág. 1), com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, corrompeu/ou facilitou a corrupção do então adolescente Jorge Henrique
Miguins
da Silva (certidão de nascimento em anexo), com ele praticado o crime descrito no fato 01 da presente denúncia.
”

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando o acusado pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Preliminarmente

Da nulidade do reconhecimento fotográfico
:

Consoante relatado alhures, o apelante
suscita
, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico efetivado nos autos
e de todos os consectários diretos. O recorrente alega que a referida diligência de
reconhecimento não observou o disposto no art. 226 do C
ódigo de Processo Penal
,
notadamente porque
demonstra o retrato unicamente de
uma
parte da pessoa, com somente uma de inúmeras expressões faciais, extraída com qualidade precária de imagem, sendo incapaz de representar todos os elementos necessários para a identificação certa de alguém, incrementando o grau de subjetivismo intrínseco ao ato.

Defende que o
art. 226 do CPP prestigia o método do alinhamento em vez da mera apresentação do preso
, sobretudo porque
a pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada presencialmente ao lado de outras
pessoas
que com ela guardem semelhança
s físicas
.

Ressalta
, por fim,
que a investigação te
ve
como base única e exclusivamente
n
o reconhecimento fotográfico realizado, não aportando ao
caderno processual
nenhum outro indício ou prova que vincule
o
réu ao delito praticado, o que, por si só,
segundo alega,
dará ensejo, ao final, a um veredito absolutório
.

Em que pese
a
o esforço argumentativo dispendido
pelo recorrente, razão não lhe assiste.

Digo isto porque os reconhecimentos fotográficos levad
o
s a efeito na Delegacia de Polícia, materializados pelos documentos de n.º 2023.16.108415 (id. 118566497 – págs. 1/2), n. 2023.16.108358 (id. 118566498 – págs. 1/2), n. 2023.16.43108 (id. 118566500 – págs. 1/2) e n. 2023.16.43210 (id. 118566501 – págs. 1/2),
são reforçad
o
s por outros elementos de
provas,
o que é efetivamente suficiente para comprovar a autoria delitiva do
apelante
.

A corroborar, denota-se que as vítimas Paulo Henrique
Rampazio

e Josimeire
da Luz
afirmaram categoricamente em Juízo que reconheceram os suspeitos por meio de reconhecimento fotográfico.

A vítima Paulo Henrique
Rampazio
atestou em Juízo os seguintes relatos:
“(...) a todo momento o ELIELTON ficava levantando a camiseta que estava tampando seu rosto, e nisso conseguiu ver algumas de suas características, tais como cabelo, sobrancelha e rosto, o que lhe permitiu a segurança para fazer os reconhecimentos fotográficos na Delegacia (...).

Já a vítima Josimeire da Luz, assentou que:
“(...) não tinha como não reconhecer o ELIELTON por conta da sobrancelha e do risco que lá tinha. (...)”.

Portanto,
com base nas provas colhidas durante os dois momentos da persecução criminal, conclui-se que a sentença condenatória não está baseada unicamente nos elementos produzidos na fase extrajudicial, pelo contrário,
denota-se que o Julgador da instância singela
valorou o depoimento das vítimas prestadas sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa
, restando evidente a existência de provas suficientes a apontar o recorrente como sendo um dos autores do delito de roubo majorado narrado nestes autos.

Sobre
a validade do reconhecimento fotográfico colhido na fase inquisitorial e corroborado
por
outros elementos de prova dos autos, j
á decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS NO ÂMBITO POLICIAL
. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELA VÍTIMA. 1.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
18/12/2020). (...).
(STJ – REsp: 1992811 SP 2021/0337604-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).
”

Na mesma toada,
colaciono aresto deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DO PACIENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
.
PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO
.
(...)

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade dos termos de reconhecimento fotográfico do apelante realizado na Delegacia de Polícia, porquanto estes documentos não foram o único elemento de convicção a lastrear a sentença condenatória, vez que ele foi condenado também por ter sido reconhecido pessoalmente em juízo pelos ofendidos, na audiência de instrução e julgamento por videoconferência, bem como por terem sido encontradas fotografias suas no celular apreendido dentro do veículo abandonado pelos assaltantes durante a fuga
.
(...)

(TJMT;
ACr
0005235-95.2018.8.11.0078; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva;
Julg
29/06/2022; DJMT 04/07/2022)”.

Diante de todo o exposto, denota-se que o reconhecimento fotográfico não foi o
único elemento de convicção a lastrear a sentença condenatória, vez que
há
outros
elementos de prova apresentado
s
nos autos, notadamente porque o recorrente foi
reconhecido
,
pessoalmente
,
em
J
uízo pelos ofendidos,
em sede de
audiência de instrução
. Assim, sem mais delongas,
afasto
a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito

D
o pleito absolutório
:

A defesa de
ELIELTON DE ANDRADE

nega a prática delitiva,
sob o argumento de que inexistem elementos suficientes nos autos para comprovar a autoria delitiva do recorrente.

Destaca que o Juiz da causa, ao prolatar a sentença condenatória, fundamentou-se única e exclusivamente nos depoimentos prestados pelas vítimas em delegacia, e dos investigadores de polícia.

Defende que, ao imputar uma conduta criminosa a alguém, ao Julgador é indispensável que valore todos os elementos de prova coligidos ao longo do processo, bem como, a observ
e
de todas as circunstâncias do crime, para, então, com base nas provas levantadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, proferir julgamento.

A despeito das alegações
expostas
, mais uma vez não

assiste
razão à
defesa.

Isso porque, em que pese
a defesa afirm
ar
que
o conjunto fático-probatório é insuficiente a subsidiar a sentença condenatória,
observa-se que, em verdade,
há nos autos
elementos de prova suficientes e robustos a demonstrar a materialidade e a autoria
delitiva
do recorrente na prática dos crimes em comento.

A
materialidade
restou cabalmente consubstanciada nos seguintes elementos de prova: (1) boletim de ocorrência n. 2023.30258 (id. 118566492 – pág. 1/3); (2) termo de declarações de Paulo Henrique
Rampazio
(id. 118566493 – Pág. 1/3 e id. 118566494 – Pág. 1/2) e de Josimeire da Luz (id. 118566495 – Pág. 1/2); (3) termo de reconhecimento fotográfico de Josimeire da Luz (id. 118566497 – Pág. 1/2); (4) termo de reconhecimento fotográfico de Paulo Henrique
Rampazio
(id. 118566498 – Pág. 1/2); e (5) procedimento de apuração de ato infracional (id. 118566499 – Pág. 1/2), e (6) todas as declarações prestadas durante ambas as fases da persecução penal.

A

autoria delitiva
,
por sua vez,
restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em
J
uízo, as vítimas descreveram as características físicas
do apelante (
cor do cabelo, sobrancelha e rosto
)
,
além de
detalha
r
em
de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos
.

Sob esta perspectiva fática e jurídica, diante de
todo o conte
xto
de prova amealhado, tem-se que o reconhecimento do réu pelas vítimas foi praticado de forma livre e espontânea e não há qualquer indício de que tenha sido realizado com intimidação ou influência externa, bem como, foi reduzido a termo e assinado por todos os presentes.

Por outro lado, o reconhecimento extrajudicial
foi inequivocadamente confirmado pelas vítimas em Juízo, funda
mentando o reconhecimento em dados
concretos como a cicatriz que o recorrente possui na sobrancelha e demais características
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de Decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AGRG no
AREsp
n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018,
DJe
de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.” - STJ;
AgRg
-HC 574.604; Proc. 2020/0090686-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Julg
. 16/06/2020; DJE 25/06/2020.

Diante desse quadro, tenho que os elementos de convicção se revelam firmes e coesos para o decreto condenatório, não havendo que se cogitar
d
o pleito de absolvição formulado pela defesa, muito menos
,
há que se falar na invocação do
“in dubio pro reo”
, uma vez que não há dúvidas acerca da autoria delitiva.

Conclusivamente, m
antém-se irretocável a condenação prolatada, porquanto, além do reconhecimento pessoal extrajudicial válido, há outras provas que confirmam a identificação inicial e comprovam a autoria delitiva do apelante
ELIELTON DE ANDRADE

da prática do crime tipificado no art. 157,
caput
,

do Código Penal.
Razão p
ela qual
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso defensivo, mantendo
intacta
a condenação prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024